Tribunal: TJSP
Processo: 1004880-49.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Autor que recebeu em sua casa suposto representante comercial, efetuando compra de purificador de água por meio da plataforma "mercado pago", com a utilização de cartão bancário – Fornecimento pelo autor de senha ao estelionatário – Compras questionadas de valores não vultosos e

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Sentença de improcedência – Autor que recebeu em sua casa suposto representante comercial, efetuando compra de purificador de água por meio da plataforma "mercado pago", com a utilização de cartão bancário – Fornecimento pelo autor de senha ao estelionatário – Compras questionadas de valores não vultosos e efetuadas em dias distintos - Ausência de falha na prestação do serviço pelos réus – Inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ – Culpa exclusiva da vítima – Exclusão do nexo de causalidade – Teoria do risco atividade, que se coaduna com excludentes do nexo causal – Sentença mantida – Recurso do autor desprovido, com majoração da verba honorária, observada a gratuidade da justiça.